Tribunal: TJSP
Processo: 1006615-06.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação proposta em virtude de cumprimento de mandado de imissão de posse expedido em ação reivindicatória na qual o embargante não figurou como parte - Proferida sentença de improcedência com fundamento na inadequação da via eleita, tendo em vista o trânsito em julgado da ação reivindicatória - Interposição de recurso de apelação pelo embargante - Ausência, contudo, de

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação proposta em virtude de cumprimento de mandado de imissão de posse expedido em ação reivindicatória na qual o embargante não figurou como parte - Proferida sentença de improcedência com fundamento na inadequação da via eleita, tendo em vista o trânsito em julgado da ação reivindicatória - Interposição de recurso de apelação pelo embargante - Ausência, contudo, de impugnação aos fundamentos da decisão recorrida - Embargante que se limitou a requerer a declaração de nulidade dos atos processuais praticados nos autos da ação reivindicatória - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000086744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006615-06.2019.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante
DOUGLAS WELLINGTON FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
EDSON SAVIA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA
ESPÓSITO MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006615-06.2019.8.26.0266 -Voto no 37.350
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 1006615-06.2019.8.26.0266
Comarca:
Itanhaém
Ação:
Embargos de Terceiro
Apte(s):
Douglas Wellington Ferreira
Apdo(a)(s):
Edson Savia
Voto no 37.350
EMBARGOS DE TERCEIRO - Ação proposta em virtude
de cumprimento de mandado de imissão de posse expedido
em ação reivindicatória na qual o embargante não figurou
como parte - Proferida sentença de improcedência com
fundamento na inadequação da via eleita, tendo em vista o
trânsito em julgado da ação reivindicatória - Interposição
de recurso de apelação pelo embargante - Ausência,
contudo, de impugnação aos fundamentos da decisão
recorrida - Embargante que se limitou a requerer a
declaração de nulidade dos atos processuais praticados nos
autos da ação reivindicatória - RECURSO NÃO
CONHECIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 22/23, de relatório adotado, que julgou improcedentes os
embargos de terceiro, com fundamento na inadequação da via eleita.
Inconformado, apela o autor sustentando, em
resumo, que está defendendo seu direito de posse sobre o imóvel no qual exerce
o direito constitucional de moradia há mais de seis anos; que seu direito está
ameaçado pela expedição de mandado de imissão na posse em ação
reivindicatória, da qual teve conhecimento somente com o comparecimento do
oficial de justiça para desocupação do imóvel; que devem ser anulados todos os
atos da ação reivindicatória, pois houve citação de pessoa estranha à lide; e que a
nulidade absoluta pode ser reconhecida de ofício em qualquer fase do processo
(fls. 25/28).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006615-06.2019.8.26.0266 -Voto no 37.350
3
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
Conforme narrado na petição inicial, o
embargante supostamente exerce a posse mansa e pacífica sobre um imóvel
onde estabeleceu moradia há mais de seis anos com sua família. Ocorre que o
proprietário desse imóvel ajuizou ação reivindicatória (autos no 1002809-60.2019.8.26.0266),
a qual foi julgada procedente, expedindo-se mandado de imissão na posse, sem
que o embargante tivesse participado daquele processo. Daí o ajuizamento dos
presentes embargos de terceiro, com pedido de acolhimento da exceção de
usucapião e consequente desconstituição da ordem de desocupação do imóvel
em comento.
O
douto
magistrado
a
quo
julgou
improcedentes os embargos de terceiro, sob o fundamento de que a sentença
prolatada nos autos da ação reivindicatória já transitou em julgado, não sendo
mais o presente procedimento a via adequada para manifestação da pretensão do
embargante.
Pois bem.
O recurso de apelação interposto pelo
embargante em momento nenhum impugna os fundamentos expostos na sentença
supracitada.
Em momento nenhum o embargante defendeu
a adequação da via eleita, muito menos discutiu a interferência ou não do trânsito
em julgado da ação reivindicatória no cabimento dos embargos de terceiro.
Tais matérias deveriam ter recebido enfoque
principal na apelação, uma vez que foi com base nelas que restou fundamentada a
improcedência dos embargos de terceiro.
O
embargante
iniciou
suas
razões
de
apelação repetindo ipsis litteris a narrativa da petição inicial. Em seguida passou a
discorrer exclusivamente sobre a necessidade de decretação da nulidade absoluta
de todos os atos processuais praticados nos autos da ação reivindicatória no
1002809-60.2019.8.26.0266, o que não representa o objeto da presente lide.
Não foram apresentadas, portanto, as razões
do pedido de reforma da decisão recorrida, sendo que, nos termos do artigo 932,
caput e inciso III do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de
recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006615-06.2019.8.26.0266 -Voto no 37.350
4
Neste sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO Razões de apelo que
não impugnam os fundamentos de fato e de direito da
sentença
Apelante fala da boa-fé contratual, da
possibilidade de desconto consignado em folha, do
descabimento de limitação dos descontos a 30% dos
proventos do autor e na ausência de má-fé nos
descontos

Inobservância
ao
princípio
da
dialeticidade recursal Aplicabilidade do artigo 1.010,
inciso II, do Novo Código de Processo Civil Recurso
não
conhecido”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1018275-47.2018.8.26.0002;
Relator
(a): Denise
Andréa
Martins
Retamero; Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional
II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data
de Registro: 14/01/2020).
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO -
Sentença de improcedência - Insurgência do autor -
Razões dissociadas da realidade dos autos e
ausência de impugnação específica dos fundamentos
da r. sentença - Descumprimento do art. 1.010, II e
III, do Código de Processo Civil - RECURSO NÃO
CONHECIDO”. (TJSP; Apelação Cível 1002091-50.2017.8.26.0002;
Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 10a Vara Civel; Data do
Julgamento: 13/01/2020; Data de Registro: 13/01/2020).
“APELAÇÃO CÍVEL Razões do inconformismo que
não impugnam, de forma especificada, os fundamentos da sentença recorrida

Não
conhecimento do recurso:
Não se conhece de
apelação quando a parte, nas razões de seu
inconformismo, não impugna, de forma especificada,
os fundamentos da sentença recorrida. RECURSO
NÃO
CONHECIDO”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1014157-16.2018.8.26.0006; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de
França - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/01/2020; Data de
Registro: 10/01/2020).
De rigor, portanto, o não conhecimento do
recurso de apelação do embargante, por falta de impugnação da sentença.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado digitalmente